Tribunal: STF
Processo: RE 79883
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL - ACRÉSCIMO DE 20% PELO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, NOS
TERMOS DA LEI PAULISTA N. 10.42/71.- DECISÃO QUE, CONSIDERANDO
TRATAR-SE DE VERBA DE HONORARIOS DE ADVOGADO, AFIXOU EM DEZ POR
CENTO, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.- DISCUSSÃO
IRREVELANTE SOBRE A VALIDADE DA LEI ESTADUAL, DIAN DO FUNDAMENTO DA
CONDENAÇÃO, APOIADA EM LEI FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.